Tribunal: CARF
Processo: 11543.720361/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720361/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.193 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
REBEU TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, em virtude da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, ante a
falta de comprovação da regularização dos débitos no prazo de até trinta dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de questionamentos opostos pela insurgente à Ato Declaratório
Executivo no 2561016, de 01/09/2017 (fls. 17 e 18), que comunicou a exclusão da empresa do
SIMPLES Nacional ante a constatação de dívidas havidas perante a Fazenda Pública, plenamente
exigíveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720361/2017-10
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720361/2017-10

A empresa opôs a sua impugnação para, em síntese, sustentar que que teria
proposto ação judicial (autuada sob o no 0010618-48.2017.4.02.50011) em que estaria discutindo
“parte do débito tributário constituído quando de uma anterior exclusão da Autora do SIMPLES
por movimentação financeira irregular”. A partir daí, esclareceu que o pedido de “tutela
provisória” postulado naquela demanda teria sido “diferido” mas que, nada obstante, a citada
ação teria o condão de suspender curso do presente processo.
Informou, mais, que teria parcelado parte da exigência que, diz, estaria sendo
discutida perante o Poder Judiciário. Voltou-se, então, para a discussão acerca do débito em si,
trazendo argumentos atinentes à sua validade (sem se reportar, aqui, ao ADE propriamente),
invocando, dentre outros, inclusive, os preceitos do art. 112 do Código Tributário Nacional.
Além de ponderações quanto a problema econômico que a empresa enfrentará,
caso não fosse deferido o seu pleito, pediu, ao fim, a concessão de efeito suspensivo e a
procedência de seu pedido.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis destacou,
primeiramente, que os valores mencionados pela impugnante em sua defesa (e que seriam,
pretensamente, objeto da demanda judicial alegadamente proposta) sequer coincidem com
aqueles descritos no ADE (e-fl. 18). No mais, frisa que a empresa não trouxe nenhum documento
que pudesse, quando menos, atestar a propositura da aludida ação, não havendo nada que
pudesse demonstrar a suspensão da exigibilidade das pendências que deram causa à sua exclusão
do SIMPLES. Ante tais constatações, a Turma a quo decidiu por julgar improcedente a defesa
oposta.
A insurgente foi cientificada do teor do julgamento acima em 02/07/2018 (AR de
e-fl. 38), tendo interposto o seu apelo em 01/08/2018 (e-fl. 40), por meio do qual,
preliminarmente, aventa duas nulidades do ADE (uma primeira no início de sua peça recursal e
uma segunda mais ao final da citada petição). As nulidades questão teriam esteio em dois
argumentos:
a) a empresa teria promovido o parcelamento da dívida e que, como inexistiriam
outros débitos (porventura informados no ADE), o aludido ato seria nulo;
b) o Ato de Exclusão não teria veiculado as dívidas que teriam dado causa à sua
exclusão, invocando, neste passo, os preceitos da Súmula/CARF de no 22.
Quanto ao mais, torna a discutir a validade da exigência em si da dívida que, diz,
estaria questionando judicialmente e que teria, insiste, sido objeto de parcelamento parcial
(quanto a parte que, afirma, teria confessado).
Ao final pede, além de concessão de efeito suspensivo ao se recurso, o
sobrestamento deste processo até a conclusão da discussão judicial proposta, bem como a
conversão do julgamento em diligência para provar fatos relativos aos débitos que teriam dado
azo a sua exclusão, premendo, por derradeiro, pelo provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720361/2017-10

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche, em parte, os pressupostos de cabimento. Isto
porque, como se vê do relatório acima, a insurgente pretende, neste foro, questionar, inclusive
mediante dedução de pedido de perícia, a validade das próprias dívidas que teriam dado causa a
sua exclusão.
Além da empresa não trazer uma única prova de que a sua exclusão teria
decorrido do débito lançado nos autos do PA de no 15586.720.115/2011-19 (já que pelo
documento acostado ao ADE, ter-se-iam cinco inscrições em dívida ativa que teriam dado lastro
ao ADE), é fato que, caso a suas alegações sejam verdadeiras:
a) semelhante questionamento teria que ser deduzido no processo administrativo
que em que os citados débitos foram discutidos;
b) haveria, a par disso, inadvertida concomitância, impondo-se o não
conhecimento da matéria a luz dos preceitos da Sumula/CARF de no 1.
Assim, o recurso deve ser conhecido apenas quanto as questões que se voltam
contra a exclusão em si e quanto ao próprio ADE, indeferindo-se, de plano, e já, o pedido de
diligência aventado pelo recorrente (porque relativo a matéria que não está sendo conhecida,
com exposto acima).
I
DAS NULIDADES.
A empresa sustenta, num primeiro momento, que teria parcelado as dívidas que
teriam culminado com a sua exclusão do SIMPLES, afirmando, então, em decorrência disso, a
nulidade do ADE.
Primeiramente, se houve parcelamento dos débitos descritos à e-fl. 18, este fato
revolve o mérito da querela, e não eventual nulidade formal do Ato Declaratório em exame. E,
tirante isto, vale destacar que os documentos trazidos, mormente à e-fls. 76 e ss, não comprovam
absolutamente nada. Não há, ali, identificação, por inscrição, dos débitos pagos ou mesmo se tais
pagamentos se refeririam a algum parcelamento ou, se concedido este, quanto a data de sua
formalização.
O fato é que, até 11/01/2018 (i.e., após trinta dias desde a cientificação do ADE,
que se deu em 15/07/2017 – e-fl. 22/22), os débitos descritos à e-fl. 18 se encontravam exigíveis,
como se extrai da tela juntada à e-fl. 23).
Aqui, portanto, além de se afastar a preliminar, deve-se, de plano, negar
provimento ao recurso em relação ao argumento de que a empresa teria, pretensamente,
parcelado as dívidas anteriormente destacadas.
Quanto a segunda hipótese de nulidade aventada, convenhamos, a empresa deduz
pretensão contra fatos comprovados nos autos. Como se extrai do, por vezes mencionado,
documento de e-fl. 18, o ADE veiculou e descreveu, explicitamente, as pendências que
ocasionaram a exclusão da interessada do SIMPLES, sendo absolutamente despropositada a
invocação do verbete da Sumula 22 ao caso.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720361/2017-10

Também deve ser afastada esta preliminar.
II
MÉRITO.
Já se afirmou acima que, até janeiro de 2018, as pendências descritas à e-fl. 18
não tiveram a sua exigibilidade suspensa. E a recorrente, outrossim, sempre deixou claro que
estava discutindo, em demanda judicial, apenas parte de uma dívida lançada pelo Fisco Federal,
autuada no PA de no 15586.720.115/2011-19.
Neste diapasão, além de não haver provas de que o crédito tributário questionado
judicialmente se referiria a todos ou, quando menos, a um daqueles descritos pelo ADE, os
documentos acostados ao feito, pelo próprio contribuinte, atestam que não houve concessão de
tutela de urgência, tutela antecipada ou liminar. Afastado, neste ponto, o argumento de que o
insurgente teria parcelado um ou alguns dos débitos, o que se tem na hipótese é a inocorrência de
quaisquer fatos que possam tipificar alguma das hipóteses do art.151 do CTN.
Por fim, e quanto ao pedido de sobrestamento do processo judicial a que faz
referência a empresa, além da falta de provas já mencionadas acima (de que esta demanda
abarcaria algum dos débitos descritos pelo ADE), é fato que inexiste previsão legal para que o
pedido da empresa seja acolhido.
Descabe, destarte, qualquer reparo, seja no ADE, seja no acórdão recorrido.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e,
no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital